Tribunal: TJMT
Processo: 1026658-27.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026658-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), IRIO DESBESSEL - CPF: 524.622.779-00 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (EMBARGADO), ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL - CPF: 789.835.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE ARTUSO - CPF: 021.301.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Irio Desbessel contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência em ação reivindicatória, que determinou a imissão do agravado na posse do imóvel. O embargante alega contradição no acórdão por ter sido fundamentado em sentenças proferidas em ações judiciais das quais não foi parte, e que, portanto, não lhe poderiam ser oponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado por ter utilizado como fundamento sentenças proferidas em processos judiciais dos quais o embargante não participou, e se isso afronta o disposto no art. 506 do CPC, que veda a extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão de argumentos já analisados, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há contradição nos fundamentos do acórdão, que reconheceu a existência de posse injusta com base em título de propriedade, individualização do imóvel e rescisão contratual transitada em julgado, sendo irrelevante a discussão sobre a participação do embargante em ações anteriores utilizadas apenas como elemento probatório contextual.

O acórdão embargado reconheceu a consolidação da posse injusta do agravante com fundamento em decisão judicial proferida em ação específica de rescisão de contrato de arrendamento, cuja eficácia decorre da relação jurídica havida entre as partes diretamente envolvidas no caso.

A suposta ausência de participação do embargante em processos pretéritos não interfere na validade da fundamentação adotada, que se sustenta também em provas periciais atualizadas e nos registros dominiais válidos.

A alegação de que o acórdão contrariou o art. 506 do CPC foi analisada sob o enfoque da
ratio decidendi
adotada, não havendo omissão relevante a ser sanada.

O artigo 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos, mesmo quando rejeitados, para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A utilização de fundamentos constantes de ações anteriores como elementos probatórios não implica violação ao art. 506 do CPC, desde que não sejam atribuídos efeitos de coisa julgada a terceiros.

A fundamentação do acórdão que reconhece a posse injusta baseia-se em conjunto probatório autônomo, como decisões transitadas em julgado, perícias técnicas e registros imobiliários, afastando alegação de contradição.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado, salvo nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IRIO DESBESSEL, contra o acórdão proferido por esta Câmara (id. 283754352) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, cujo acórdão possui a seguinte redação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – POSSE INJUSTA CONFIGURADA – RISCO DE DANO EVIDENCIADO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação reivindicatória, determinando a imissão do agravado na posse do imóvel. O agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a medida, alegando posse legítima e nulidade do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) avaliar a validade e aplicabilidade do laudo pericial utilizado como fundamento da decisão; e (iii) examinar se a rescisão do contrato de arrendamento afeta a posse do agravante sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravado demonstrou a propriedade do imóvel, a individualização da área reivindicada e a posse injusta do agravante, preenchendo os requisitos legais para a medida.

O direito do agravado à reivindicação decorre de sucessivas decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram sua propriedade e posse sobre a área em litígio, incluindo sentenças em ações de reintegração de posse e de rescisão contratual de arrendamento.

O perigo de dano está evidenciado, pois a manutenção do agravante na posse do imóvel impede o uso legítimo pelo proprietário e permite o prolongamento indevido da ocupação, beneficiando os agravantes com a demora processual.

O laudo pericial impugnado pelo agravante já foi objeto de ação rescisória, julgada improcedente, e suas conclusões foram confirmadas por nova perícia, afastando qualquer alegação de fraude.

A rescisão do contrato de arrendamento por inadimplemento consolidou a posse injusta do agravante, que ocupava o imóvel na qualidade de arrendatário e perdeu o direito de permanência após o trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A tutela de urgência em ação reivindicatória pode ser concedida quando há prova da propriedade do autor, individualização do bem e demonstração de posse injusta pelo réu.

A rescisão contratual transitada em julgado tem o efeito de consolidar a posse injusta daquele que permaneceu no imóvel sem amparo legal ou contratual.

A validade e a aplicabilidade de laudo pericial já confirmado por nova perícia e por decisão judicial transitada em julgado não podem ser rediscutidas em agravo de instrumento.

O Embargante alega que a decisão interlocutória de 1ª instância, mantida pelo acórdão, utilizou como fundamento sentenças proferidas nas ações nº 0000454-66.1992.8.11.0005 e nº 0000453-81.1992.8.11.0005.

Contudo, não foi parte em nenhuma dessas ações. A ação nº 0000453-81.1992.8.11.0005 foi interposta contra José de Souza e Geralda Tonhon de Souza. Já a ação nº 0000454-66.1992.8.11.0005 foi proposta contra José de Oliveira Mendes, Arlindo de Oliveira Mendes, José Augusto e José Elvio Mombach.

Argumenta que há uma premissa jurídica equivocada, pois não há coisa julgada em face de terceiros. O art. 506 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". O Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora esse entendimento, afirmando que os limites subjetivos da coisa julgada obstam que o terceiro seja prejudicado.

Sustenta que, como nunca fez parte dos processos supracitados, as decisões ali proferidas não podem prejudicá-lo, e que o v. acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre esta afronta ao art. 506 do CPC.

O Acórdão afirmou que "O direito de reivindicação é ainda mais reforçado pela existência de sentença judicial na Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento c/c Despejo n 262-89.1999.811.0005, onde o Juízo
a quo
rescindiu o contrato de arrendamento (...) Essa sentença transitou em julgado, restando consignada a rescisão do contrato de arrendamento entabulado entre as partes, como também, o reconhecimento dos direitos dominiais e possessórios do agravante sobre a área em litígio".

O Embargante aduz que essa afirmação do acórdão está fora da realidade e destoa da verdade constante nos autos da referida ação de despejo nº 262-89.1999.8111.0005.

Primeiramente, essa ação foi proposta apenas contra HELIO DESBESSEL, e um despacho saneador de 28/05/2003 determinou a retificação da capa dos autos para excluir os irmãos Ivo Desbessel, Irio Desbessel e Ênio Desbessel do polo passivo, confirmando que o Embargante não era parte.

Em segundo lugar, alega que, à época, quem de fato mantinha a posse das matrículas nº 8607 e 8606 era apenas seu pai, Solano Desbessel. A própria sentença da ação de despejo, citada pelos Embargantes, menciona que o autor (Sérgio Luis Sella) tinha ciência de que a área era explorada por Solano Quintino Desbessel (terceiro) desde o ajuizamento da ação em 1999, ou seja, há mais de 10 anos.

Em terceiro lugar, o contrato de arrendamento, descrito no acórdão, refere-se a uma área de 600 ha, que fazia divisa com as terras de Solano Desbessel ("ao Norte nos limites das terras de Solano Desbessel").

Isso indica que se tratava de outra área, não se confundindo com as matrículas 8607 e 8606 pertencentes ao Sr. Solano. O contrato também descreve uma área "fechada" que "após beneficiada deverá ser devidamente medida e demarcada", indicando que não era a área já explorada pelo Sr. Solano desde 1986, que, segundo o Perito Victor, estava "aberta".

A contestação apresentada por Hélio Desbessel em 03/05/1999 também confirma que o arrendatário jamais obteve a posse da área objeto do arrendamento porque esta era alvo de demanda judicial.

Diante desses pontos, conclui que a sentença na ação de despejo foi clara ao indicar que o Embargado tinha conhecimento de que a área era explorada pelo pai do Embargante (Solano Desbessel) e que o despejo se tornou ineficaz, pois o requerido (Hélio Desbessel) não ocupava a área arrendada.

A posse dos imóveis de matrículas 8.606 e 8.607 foi exercida de forma mansa, pacífica e com justo título desde 1986 até 2012, e mesmo após a propositura da ação, a posse continuou até a decisão objeto do agravo em 2024.

Portanto, o Embargante alega que há contradição nos fundamentos do acórdão, o que reclama correção com a aplicação dos efeitos infringentes para determinar a imediata retomada da posse em favor do Embargante.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 290980890.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Feitas essas digressões, afirmo que a irresignação dos embargantes não encontra guarida.

O direito de reivindicação foi reforçado pela sentença transitada em julgado na Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento c/c Despejo nº 262-89.1999.811.0005, que rescindiu o contrato de arrendamento e reconheceu os direitos dominiais e possessórios do agravado sobre a área em litígio. Também foram invocadas as sentenças proferidas nas Ações de Reintegração de Posse nº 0000454-66.1992.8.11.0005 e nº 0000453-81.1992.811.0005 como elemento probatório.

Se houve um contrato de arrendamento entre o agravante (arrendatário) e o agravado (arrendante), o próprio agravante reconheceu os direitos de domínio e posse do agravado, e o laudo pericial apenas individualizou a área arrendada. Com a rescisão do contrato de arrendamento por inadimplemento (sentença transitada em julgado), a posse do agravante tornou-se precária, justificando a ação reivindicatória.

A individualização do imóvel reivindicado foi constatada tanto no laudo de 2011 quanto no de 2025, respaldada por registros públicos e mapas das matrículas. A manutenção da tutela de urgência é imperativa diante da comprovação da propriedade individualizada e da posse injusta, visando garantir a imediata desocupação e proteger os direitos do legítimo proprietário, evitando a perpetuação da posse injusta e a insegurança jurídica.

Como visto, está evidente que a parte demonstrou compreensão da decisão tomada, mas expressa discordância com o desfecho do recurso que lhe é desfavorável, reiterando argumentos já analisados e superados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses invocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025